Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002508-21.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), GEANFRANSCESCO DA SILVA FURYAMA - CPF: 703.157.101-44 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LAURO GEAN DA SILVA FURYAMA - CPF: 704.310.191-34 (RECORRENTE), ANA IRIS ARAUJO TAVARES - CPF: 970.994.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), EVANDRO DE SOUSA CORDEIRO - CPF: 026.213.762-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPEDITO FERREIRA DE LIMA JUNIOR - CPF: 010.260.041-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ARAUJO CARVALHO FURYAMA - CPF: 025.826.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO NARDONE DA SILVA - CPF: 061.473.111-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 020.953.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANILDO CANTAO MEDEIROS - CPF: 872.469.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 014.360.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 775.457.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COELHO LANDIM - CPF: 693.824.171-68 (VÍTIMA), JULIANA ARAUJO CARVALHO FURYAMA - CPF: 025.826.571-07 (ASSISTENTE), ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 437.582.581-20 (ASSISTENTE), SILVANIO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.519.241-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002508-21.2022.8.11.0042

RECORRENTE: GEANFRANSCESCO DA SILVA FURYAMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
PELO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão por que, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Geanfrancesco da Silva Furyama contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), para julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 214012398).

Em suas razões, postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi.
(id. 214012410).

O Ministério Público, nas contrarrazões, rebate as teses do recorrente, requerendo o não provimento do presente recurso (id. 214012413).

Em sede de juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 214012415).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (id. 215609199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

A exordial acusatória, narra os fatos da seguinte forma:

(...) 1o Fato

No dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 07h30min, em via pública situada nas proximidades da Avenida Beira Rio, no bairro Praeirinho, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando GEANFRANCESCO DA SILVA FURYAMA, valendo-se de arma de fogo (apreendida no ID n.o 7722817), por motivo fútil, tentou matar Rodrigo Coelho Landim, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID n.o 89149116), apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

2o Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima delineadas, o denunciando GEANFRANCESCO DA SILVA FURYAMA transportava e portava um revólver da marca Taurus, modelo 80, calibre nominal .38 (Termo de Apreensão ID n.o 77228171 e Laudo Pericial ID n.o 77228644), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos a vítima Rodrigo Coelho Landim trafegava em seu veículo em uma via pública, sentido Avenida Engenheiro Quidauguro, quando o denunciando GEANFRANCESCO DA SILVA FURYAMA, conduzindo um veículo da marca Gol, de cor branca, adentrou subitamente na referida avenida e colidiu com o automóvel da vítima, atingindo o para-choque.

Ocorre que, em razão de GEANFRANCESCO DA SILVA FURYAMA não ter parado seu automóvel, a vítima seguiu o denunciando, e no momento em que trafegava na Avenida Beira Rio, o ofendido ultrapassou o denunciando e parou o seu veículo na frente do carro do mesmo.

A vítima saiu do seu veículo e solicitou que o denunciando baixasse o vidro para que pudessem conversar acerca da colisão, oportunidade em que visualizou GEANFRANCESCO DA SILVA FURYAMA abaixando e apanhando algo com as mãos.

Ato contínuo, insatisfeito com o comportamento da vítima, o denunciando GEANFRANCESCO DA SILVA FURYAMA, com uma arma de fogo em punho, abriu a porta do carro, ocasião em que, sem oferecer maiores chances de defesa, efetuou disparos contra o ofendido, dos quais 02 (dois) o atingiram.

O crime de homicídio apenas não se consumou em razão da reação imediata da vítima, que correu e entrou em seu veículo, oportunidade em que se dirigiu ao hospital.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando tentou matar a vítima em razão de ter ficado inconformado com a atitude da mesma, que tentou conversar acerca da colisão ocorrida.

(sic – id. 214010814).

No caso em debate, o recorrente busca a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal ao argumento de que ele não tinha a intenção de matar a vítima.

Com é sabido, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade, cabendo nesta etapa processual, a avaliação pelo magistrado singular da presença de provas da materialidade do delito e de indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, não há necessidade de certeza de autoria delitiva, mas sim de indícios, ainda que apresentem uma dúvida razoável, sobretudo porque eventuais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

É dizer que, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos.

No contexto dos autos, infere-se que a materialidade ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 214012223); relatório preliminar de investigação (id. 214012224); imagens de câmera de segurança (id. 214012228 e 214012229); reconhecimento fotográfico (id. 214012232); prontuários médicos (id. 214012243 e 214012244); termo de exibição e apreensão n. 2022.16.12334 (id. 214012256); laudo pericial n. 2.3.2022.46998-01 (id. 214012289); relatório n. 2022.12.1303 (id. 214012297); e, laudo de lesão corporal indireto (id. 214010795).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Com feito, em seu interrogatório, perante a autoridade policial, o recorrente Geafrancesco da Silva Furyama, embora tenha confirmado a autoria dos disparos, declarou que não tinha intenção de matar a vítima, mas apenas defender-se, por temer que ela estaria buscando uma arma em seu veículo:

“(...)
fui eu quem atirou nele; QUE, foi em razão de um desentendimento no trânsito
; QUE, PERGUNTADO, qual seu trajeto no dia 04/01/2022 por volta das 07:00h? RESPONDEU, eu estava indo trabalhar em meu veículo GOL placa QBY-6820, saí de minha casa no bairro Parque São Gonçalo segui pela Av. Palmiro Paes de Barros, entrei na Av. Camboriú em seguida na Av. Antonio Dorileu,depois entrei na Av. Engenheiro Quindauguro até sair na Av. Beira Rio; QUE, estava junto com minha esposa ANA IRES ARAUJO TAVARES e iria deixá-la no local de trabalho antes de seguir para o meu (...) na rotatoria da Av. Antonio Dorileu com a Engenheiro Quindauguro o motorista do HB20 preto me fechou e para evitar a colisão eu passei por cima das tartarugas; QUE, fiz um sinal com as mãos para o motorista do HB20 para demonstrar meu espanto; QUE, seguimos adiante até próximo a entrada da Av. Beira Rio quando o motorista do HB20 me ultrapassou e parou na minha frente; QUE,
ele desceu do carro e veio em minha direção gritando para eu sair do carro; QUE, ele gritava dizendo "eu vou matar você" QUE, fiquei com medo, apavorado e sem reação, porém abri o vidro; QUE, o rapaz continuava gritando que ia me matar; QUE, nesse momento eu peguei um revolver que estava no meu carro; QUE, a arma estava atras do carpê próximo onde abre o porta mala do carro; QUE, o rapaz viu a arma e saiu correndo, nesse momento fiquei com medo dele ir no carro pegar uma arma e então saí do carro e dei dois tiros em direção a ele
; QUE, PERGUNTADO, após o ocorrido, para onde você foi? RESPONDEU, fui deixar minha esposa no trabalho e aproveitei para esconder a arma em um terreno próximo ao trabalho dela; QUE, PERGUNTADO, de quem é a arma? RESPONDEU, é minha; QUE, PERGUNTADO, qual o modelo da arma? RESPONDEU, um revólver calibre 38; QUE, PERGUNTADO, qual a razão de você ter a arma? RESPONDEU, eu tive um comercio e fui assaltado diversas vezes e por isso comprei a arma (...). (
sic
– id. 214012245). Destacamos.

Conquanto o recorrente sustente a ausência de
animus necandi
e que a lesão produzida no ofendido não se revelou grave, a prova destes autos não afasta de plano que os atos perpetrados por ele foram totalmente desprovidos de intenção de matar, sobretudo porque o dolo não é aferido pelo resultado do crime em si, mas sim por todo o contexto fático apresentado pelas provas e elementos de informação.

A sustentar a versão acusatória, a vítima Rodrigo Coelho Landim, tanto na fase administrativa quanto em juízo, afirmou que após a colisão dos veículos, foi surpreendido pela ação repentina do recorrente, eis que ele saiu do seu veículo e solicitou que o acusado baixasse o vidro para que pudessem conversar acerca do acidente, quando o recorrente atendeu, no entanto já com a arma nas mãos. Na sequência averbou que teria escutado a esposa do recorrente pedir que não fizesse aquilo, mas não foi atendida e seu marido desceu do veículo desferindo disparos em direção a ele que, por sua vez, correu sentido avenida Beira Rio e percebeu que havia sido atingido no abdômen. Destacou, ainda, que é policial há 12 anos, sem qualquer mácula funcional e que no dia dos fatos não se encontrava com sua arma de fogo, que apenas tentou esclarecer o dano no veículo causado pela colisão e que o recorrente poderia ter acabado com sua vida ou de pessoas que se encontravam na avenida Beira Rio às 7h daquela manhã, porquanto teria efetuado 4 disparos de arma de fogo. Asseverou que o disparo que o atingiu no abdômen passou a um centímetro do fígado e poderia ter levado a óbito, bem como precisou de acompanhamento psicológico e ficou afastado das atividades habituais por mais de 6 meses. (Relatório de mídias acostado ao id. 214012393).

A corroborar as palavras da vítima, tem-se o testemunho de Evandro de Sousa Cordeiro, funcionário de um posto gasolina no local dos fatos, em solo policial, confirmou
que ouviu barulho de disparos de arma de fogo e em seguida avistou o ofendido correndo pelo pátio do posto, sangrando e com as mãos nas costas para estancar o sangue. Em juízo, a nominada testemunha asseverou que ouviu pelo menos o barulho de 3 disparos de arma de fogo e afirmou que a vítima não portava nenhum artefato.

Como visto,
as palavras da vítima, combinada com outros elementos de informação, são mais do que suficientes para denotarem a suposta intenção de matar presente na conduta do recorrente e assim autorizarem a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado.

É incumbência do Conselho de Sentença averiguar mais profundamente tal elemento subjetivo do tipo, haja vista que os indícios coletados serem suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Como é cediço, para desclassificar a conduta de homicídio tentado, na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso daqueles dolosos contra a vida.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase.

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...] (TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Saliente-se, ademais que, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indícios suficientes de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal almejada pela defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de Geanfrancesco da Silva Furyama, mantendo-se a sua pronúncia pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024